Tribunal: STF
Processo: Rcl 74979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luíza Cristina Fernandes Fuentes, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Criminais de Manaus.



    Aduz a reclamante que “é apenada em processo criminal, pelo qual está presa desde o dia 03/11/2024, quando foi realizar a segunda fase da prova do Enem, sendo surpreendida pela informação de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, ocasião em que foi determinada sua reclusão, a qual perdura até o presente momento.”



    Sustenta que “foi condenada em dois processos como coautora, injustamente, por atos cometidos por um antigo companheiro.”



    Afirma que já foi beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar, mas “a tornozeleira eletrônica passou a apresentar uma série de defeitos o que levou a Reclamante a procurar um advogado e solicitar que informasse sobre a situação ao Juízo da VEP.”



    Assevera que “a SEAP prontamente informou nos autos acerca das supostas violações, tendo o Advogado da Reclamante peticionado nos Autos e requerido, dentro do devido processo legal, que ocorresse a Audiência de Justificação, com o fim de que pudesse demonstrar que a Reclamante não estava violando a medida cautelar, mas, ao contrário era o aparelho que estava com mal funcionamento – fato extremamente comum frente a sucateamento de tal produto aqui no Estado do Amazonas. Entretanto, o Magistrado de 1º Grau indeferiu a realização da referida Audiência e determinou, sem sequer dar direito ao contraditório, a regressão cautelar da Reclamante para o Fechado.”



    Argumenta que “o advogado, que na época representava a Reclamante, não a informou desse indeferimento, ao contrário disse que ela poderia seguir com a vida pois ele estava resolvendo. Ocorreu que o referido advogado não agravou a decisão de indeferimento da Audiência de justificação e simplesmente abandonou o processo, sem que a Reclamante soubesse.”



    Pontua que “o tempo passou e a Reclamante, crente de que estava cumprindo normalmente sua prisão domiciliar, sem nunca ter mudado de endereço, simplesmente decidiu fazer a prova do vestibular de medicina e foi justamente ao sair da prova do ENEM que ela foi presa, sem nem mesmo ter a oportunidade de avisar seus filhos, que estão desde novembro aos “cuidados” de uma vizinha sem nem saberem o que aconteceu com a mãe.”



    Aduz que “o direito a prisão domiciliar foi devida e judicialmente reconhecido; por falha na tornozeleira eletrônica houve informação equivocada de descumprimento; o Judiciário de Primeiro Grau negou o direito à uma Audiência de Justificação e sem contraditório determinou a cassação do direito já estabelecido.”



    Requer “a) Que Vossa Excelência, no sublime exercício de seu mister, se digne a reestabelecer o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, estabelecendo-se medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda haver necessidade, por ser medida da mais lídima I U S T I T I A ! b) A requisição de informações da Autoridade cuja prática de ato é impugnada, qual seja, o MMº Juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Manaus/TJAM; c) Seja dada Vista ao Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério Público Federal; d) Que ao final seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desse Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se em definitivo a decisão de manter a Reclamante em cumprimento de pena em Unidade Prisional até que seus filhos atinjam a idade de 12 anos, nos autos do Processo Originário Criminal nº 0201312-46.2017.8.04.0001, que corre na 1ª VEP da Comarca de Manaus, confirmando o pedido liminar.”



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Destaco que a ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641 por esta Corte não poderia beneficiar a reclamante, que cumpre pena definitiva, e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas ao condenado que se encontre no regime aberto. É o recente precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 248.377, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2024)



    Ainda que seja excepcionalmente possível a concessão da prisão domiciliar a mães que cumprem pena no regime fechado, por questões humanitárias, em sede de habeas corpus de ofício, tal determinação não consta do julgado apontado como violado, de modo a evidenciar a impropriedade da presente reclamação.



    Ademais, registrou o magistrado que a condenação imposta à reclamante teria sido por crime grave, de modo que não se verifica manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por todo o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente